Tribunal: TJMT
Processo: 1025108-90.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025108-90.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ITACIARA MOTORS LTDA - CNPJ: 02.345.431/0001-15 (APELANTE), ROBERTO SOLIGO - CPF: 168.222.000-10 (ADVOGADO), ELOI VITORIO MARCHETT - CPF: 004.224.870-15 (APELADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT - CPF: 001.768.461-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo Interno. Apelação Cível. Gratuidade da Justiça. Pessoa jurídica. revogação de ofício. possibilidade. constatação de inexistência da situação de hipossuficiência financeira declarada nos autos. Capacidade Econômica Incompatível Com A Benesse Pretendida. Ausência de Demonstração De Situação De Iliquidez Momentânea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, em juízo de admissibilidade recursal, revogou, de ofício, o benefício da gratuidade da justiça concedido à autora/apelante, ora agravante, ante a constatação de situação econômico-financeira incompatível com a benesse.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se (i) é cabível, a despeito de provocação da parte contrária e da decisão favorável em 1º Grau, a revogação do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal, e se (ii) a agravante demonstrou, de forma suficiente, a sua incapacidade de arcar com os custos processuais para manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3.
O benefício da gratuidade da justiça não se restringe à esfera de interesses dos litigantes, uma vez que as custas judiciais são tributos, ou, mais especificamente, taxa devida para a remuneração dos serviços judiciários (CF, art. 145, II, e CTN, art. 77), logo, o interesse público inerente à matéria, por si só, independente da provocação da outra parte, autoriza e justifica a manifestação
ex officio
do magistrado quando necessário.

4. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse
(CPC, art. 98,
caput
).

5.
Não se presume a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica em razão de simples afirmação de dificuldade financeira e iliquidez momentânea, sendo necessária a comprovação inequívoca da impossibilidade de suportar as despesas processuais sem comprometimento do exercício de suas atividades empresariais.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ITACIARA MOTORS LTDA
contra a r.
decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1025108-90.2021.8.11.0003
, oriundo da ação de “
Reparação de Danos Materiais
” (Proc. nº 1025108-90.2021.8.11.0003), ajuizada pela ora agravante contra ELÓI VITORIO MARCHETT e LÚCIA SALETE DA SILVA MARCHETT, revogou, de ofício, o benefício da gratuidade da justiça concedido à autora/apelante, ora agravante, “
autorizando apenas o parcelamento das custas iniciais de distribuição (CPC, art. 100, parágrafo único), assim como do preparo do presente recurso, em seis parcelas mensais, na forma como do art. 468, §§ 6º e 7°, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC
” (cf. Id. nº
228423669).

A agravante sustenta a nulidade da decisão agravada, porque, segundo argumenta, “
a questão
(revogação da AJG)
não poderia ser rediscutida em face da ocorrência da preclusão consumativa para todos os sujeitos do processo, inclusive para o Juiz/Desembargador
(ante a)
chamada preclusão ‘pro judicato’ ou preclusão judicial
”, na medida em que a matéria já havia sido objeto de análise e decisão anteriormente nos autos, além disso, como “
a devolutividade da apelação se restringe às razões do recurso, bem como às suas contrarrazões, como o recorrido nada disse ou se insurgiu quanto à concessão do benefício da AJG, o Tribunal está vinculado (preclusão pro judicato), não podendo o Juiz ir além do pedido
”.

Insiste, no mérito, em que não dispõe de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, afirmando que as empresas mencionadas na decisão agravada, que supostamente formariam consigo um grupo econômico, “
tinham existência e finalidade quando havia a concessão da marca japonesa
(Mitsubisch)
à ora recorrente,
(...), (mas)
com a rescisão da concessão, por ato unilateral da montadora, tanto a Itaciara, quanto a Emx e Compermec ficaram na inatividade até hoje, sem qualquer rendimento capaz de dar sustento aos seus sócios, não tem sequer local de funcionamento, muito menos empregados, etc
”, sendo que, atualmente, “
Paulo Malaquini
(...)
é motorista de Uber em Campo Grande e Emilene é caixa de uma pizzaria em Florianópolis
”.

Diz que os balanços patrimoniais dos anos de 2015 a 2017 há muito não mais correspondem à sua realidade econômica, já que, “
até 2017,
(...)
representava a marca
(Mitsubisch)
em Sinop,
(mas)
com a rescisão unilateral do contrato de concessão restaram-lhe somente dívidas/ações:
(...)
se teve faturamentos altos desde 2015 a 2017 (quando da rescisão) era por que a marca vendia suficientemente, mas, como provado, somente lhe restou como ativo 1 a área de terras objeto desta ação
”.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, a fim de que seja restabelecida a concessão do benefício da AJG
(cf. Id. nº 210301681).

Os agravados ofertam contrarrazões junto ao Id. nº 235754175, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, cuida-se de ação Indenizatória ajuizada pela agravante
Itaciara Motors Ltda

em desfavor dos agravados Elói e Lúcia Marchett, objetivando o
reconhecimento judicial de evicção, em razão da alegada “
perda da propriedade
” do imóvel rural denominado Fazenda Itaciara, objeto da matrícula nº 5.636 do SRI da comarca de Primavera do Leste, adquirido através de contrato de compra e venda celebrado em 25.02.2002, com a consequente condenação do vendedor e anterior proprietário, o réu/agravado Elói Marchett, ao pagamento de
R$ 12.883.443,59, o qual seria “
correspondente aos danos materiais relativos ao preço da terra, mais ITBI
”
(cf. Id. nº 200656167).

A presente demanda foi distribuída em 17.10.2021, tendo a autora Itaciara Motors Ltda requerido a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao argumento de que, “
e
mbora
(...)
seja pessoa jurídica, do ramo automobilístico, que representou a marca Mitsubischi, em Sinop/MT, por mais de 15 anos, desde 12.04.2017 teve a concessão rescindida unilateralmente e suas portas fechadas; com o despejo do prédio que utilizava; sendo inúmeras as ações trabalhistas, fiscais e outras em andamento contra si, seja na comarca de Sinop, seja em São Paulo
(...)
; passando por dívidas de mais de R$ 20 milhões de reais
,
assim,
por não exercer nenhuma atividade desde abril/17
, e não ter nenhuma renda, a requerente está totalmente impossibilitada de pagar a taxa judiciária e demais despesas processuais, que ultrapassam R$ 30.000,00
”

(
grifei
- cf. Id. nº 200656167 - pág. 2).

Na decisão inicial, a MMª. Juíza deferiu o benefício da AJG à empresa/autora/agravante, sob o lacônico fundamento de “
estarem presentes os requisitos legais
” (cf.
Id. nº 200656656)
.

Na decisão saneadora, ao analisar
a objeção dos réus quanto à concessão da benesse à autora, a MMª. Juíza consignou que “
a lei não exige que o beneficiário da assistência gratuita seja miserável, sendo suficiente que não se encontre em condições de arcar com as custas processuais e com os honorários de advogado sem prejuízo próprio e de sua família
”, assim, uma vez que “
a parte requerida não acostou aos autos nenhum documento para contrapor à declaração de hipossuficiente da parte requerente, tampouco os documentos que instruem a exordial, não passando de meras argumentações
”, e que, “
no caso sub judice, a parte demandante trouxe aos autos a prova que embasa seu pedido
”, sendo que, inclusive, “
em consulta ao sistema INFOJUD,
(...)
, verifica-se que a autora não declara imposto de renda há vários anos, demonstrando que se encontra com suas atividades inativas
”, por isso, rejeitou a impugnação ofertado pelos réus naquele momento (cf. Id. nº 200656712).

Na sentença, em relação à discussão em torno do benefício da AJG concedido à autora, a MMª. Juíza apenas relembrou que a questão já havia sido objeto de decisão anteriormente nos autos, e, ao enfrentar o cerne do litigio,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré Lúcia Marchett, e, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação à ela, por considerar que, “
d
a narrativa de toda a exordial,
(...)
os fatos cingem-se unicamente entre a parte autora, por meio de Paulo Maliquini, e o primeiro demandado Eloi Vitório Marchett
”, não havendo nos autos “
elementos que permitam vislumbrar relação entre a parte demandante, o objeto da lide e a segunda ré, sequer é possível aferir qualquer relação jurídica entre ambas
”, e, no mérito,
julgou o pedido improcedente, pois, segundo a magistrada, diante da “
d
inâmica fática que se dessume das alegações das partes, dos depoimentos e dos documentos jungidos aos autos, firma-se a compreensão de que as partes jamais firmaram qualquer contrato oneroso; a matrícula nº 5.636, do CRI de Primavera do Leste/MT, em nome de Itaciara Veículos Ltda continua hígida e sendo utilizada de forma criminosa para garantir dívidas da autora e de Paulo Malaquini; não detinham as posses dos imóveis, objetos da lide, razão pela qual não há que se falar na incidência do instituto da evicção e, por conseguinte, em ressarcimento dos alegados danos sofridos
”; ainda sob essa perspectiva, por entender
que a autora alterou “
a realidade dos fatos
”, inclusive “
restando cabalmente comprovada a inexistência de compra/aquisição do imóvel; que não houve a perda da posse do bem, porquanto a matrícula nº 5.636, do CRI de Primavera do Leste/MT, encontra-se ativa
”, e que, mesmo “
ciente de decisão judicial que negou a existência de relação jurídica entre as partes
”, insistiu em reafirmar essa premissa ilusória nos autos, a sentença lhe impôs a condenação ao pagamento de
multa 10% sobre o valor da causa por litigância de má-fé (cf. Id. nº 200656765).

Aqui, em 2º Grau, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso de apelação da autora Itaciara Motors Ltda, o i. Desembargador Relator observou que, “
ao revisar o conjunto fático-probatório que compõe a materialidade dos autos, não há como deixar de notar a extrema fragilidade dos elementos apresentados para subsidiar a declaração de insuficiência econômica prestada pela empresa/autora/apelante, na realidade,
o que ressai de mais notável da análise da prova dos autos é justamente a ausência de documentação de cunho econômico-financeira a respeito da sociedade empresária, de dados objetivos que possibilitem visão abrangente da sua real situação financeira, incluindo exposição muito mais detalhada no que concerne ao
ativo e passivo patrimonial, inclusive nos anos que antecederam o ajuizamento desta ação, assim como o do porquê de, diante da afirmada inatividade e das dívidas que se acumulam, não ter havido o natural pedido de falência para possibilitar a correta extinção da pessoa jurídica
”, e, então,
“
diante da opacidade das informações relativas à capacidade financeira da autora/apelante, havendo dúvida objetiva a respeito da sua autoindulgente declaração de insuficiência econômica, até porque os dados informativos disponíveis no processo definitivamente não conduzem e nem permitem estabelecer conclusão segurança de efetiva iliquidez momentânea da sociedade empresária
, (...),
antes de decidir em definitivo sobre a revogação do benefício
”,
facultou o complemento da prova da declaração de hipossuficiência econômica prestada pela autora/apelante nos autos (CPC, art. 99, §2º), especificando a necessidade de “
instruir os autos com prova cabal da incapacidade econômica alegada, inclusive cópia do seu contrato social, com as respectivas alterações, e balanços patrimonial dos últimos anos, incluindo aqueles que antecederam o ajuizamento desta ação
” (cf. Id. nº 208177660).

Na decisão agravada,
o i. Desembargador Relator revogou, de ofício, o benefício da AJG anteriormente concedido à empresa/autora/apelante, ora agravante, por verificar que “
os dados informativos disponíveis no feito definitivamente não conduzem e nem permitem estabelecer conclusão segura de efetiva iliquidez momentânea da sociedade empresária
”, alinhando os seguintes fundamentos:

“Conforme observei na decisão vinculada ao Id. nº 20817766, ao revisar o conjunto fático-probatório que compõe a materialidade dos autos, não pude ignorar a extrema fragilidade dos elementos apresentados para subsidiar a declaração de insuficiência econômica prestada pela empresa/autora/apelante, até porque, na realidade, o que ressai de mais notável da análise da prova dos autos é justamente a completa ausência de documentação de cunho econômico-financeira acerca da sociedade empresária, de dados objetivos que possibilitem visão abrangente da sua real situação financeira, incluindo exposição muito mais detalhada no que concerne ao ativo e passivo patrimonial, inclusive nos anos que antecederam o ajuizamento desta ação, assim como o do porquê de, diante da afirmada inatividade e das dívidas que se acumulam, não ter havido o natural pedido de falência para possibilitar a correta extinção da pessoa jurídica.

Friso, a propósito, que tais informações e circunstâncias são particularmente relevantes à presente hipótese, uma vez que constam dos autos diversos indícios de que a empresa/autora compõem ‘grupo econômico familiar’ dos Malaquini, como é possível inferir do noticiado nos autos pelos réus de que ‘
a empresa autora e a sócia Emilene Malaquini são sócias da empresa EMX Empreendimentos Imobiliários Ltda, inscrita no CNPJ 18.460.760/0001-47), com capital social de R$ 2.450.000,00
’ (cf. Id. nº 200656701), e de consulta aos autos de outros processos, os quais foram citados pela própria empresa/autora ao longo deste feito, cabendo destacar, aqui, o teor da
Carta Precatória nº 1028944-64.2023.8.11.0015, extraída dos autos da Execução nº
1138286-73.2016.8.26.0100, ajuizada por HPE Automotores do Brasil Ltda contra a aqui autora Itaciara Motors e outros, em tramite perante o Juízo da 29ª Vara Cível da comarca de São Paulo/SP, cuja finalidade é a ‘
penhora das quotas de titularidade do executado Paulo Roberto Gomes Malaquini na sociedade Maki Motors Ltda., penhora das quotas de titularidade das executadas Itaciara Motors Ltda. e Emilene Malaquini na sociedade EMX Empreendimentos Imobiliários Ltda e penhora das quotas de titularidade da executada Emilene Malaquini na sociedade Compermec Peças e Serviços Ltda, com nomeação administrador judicial por es te d. Juízo para a apresentação de plano de administração e esquema de pagamento, nos termos do art. 863 do Código de Processo Civil, até o limite do debito no valor de R$ 13.657.228,87 (treze milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos – até MAÍ/2023)
’, e reafirmo que essa opacidade relativa às informações referentes ao patrimônio e capacidade financeira da empresa/autora/apelante, somada a dúvida objetiva a respeito da sua autoindulgente declaração de insuficiência
econômica, pois
os dados informativos disponíveis no feito definitivamente não conduzem e nem permitem estabelecer conclusão segurança de efetiva iliquidez momentânea da sociedade empresária, por si só,
obsta e desautoriza a concessão (assim como a manutenção) da AJG.

Agora,
mesmo após minuciosa e criteriosa revisão dos fatos e provas constantes do processo, inclusive dos novos documentos juntados com as últimas petições apresentadas, cumpre-me ratificar a conclusão de que
o conjunto fático-probatório não é suficiente para dar respaldo à alegação da Itaciara Motors Ltda de que não dispõe da cota de recursos mínimos necessários para custear as despesas processuais, na verdade, o que se extrai são fortes indícios de ocultação patrimonial a partir da confusão (patrimonial) com os demais integrantes do já citado grupo econômico familiar; o capital social da empresa/autora/apelante, segundo a última alteração datada de 19.11.2015, é de R$ 3.160.000,00 (cf. Id. nº 211514653), e, não obstante a alegada inatividade nos últimos anos, ela continua viva, com todo o ativo patrimonial ao seu alcance e dispor, inexistindo elementos concretos de completa iliquidez momentânea, sendo que, a título ilustrativo, de acordo com os dados do balancete mais ‘contemporâneo’ (2018), o ativo (total) registrado era de mais de R$ 13.500.000,00, enquanto que, nos anos anteriores, aproximava-se da cifra de 20 milhões de reais (cf. Id. nº 209699656 e 211513693/

211513696); ainda nessa perspectiva, apesar de o negócio não ter se concretizado pela inexecução da parte contrária, vê-se que, no final de
2018, a autora/apelante precificou e vendeu ‘
todos os
(seus)
moveis, utensílios, ferramentas, maquinas, equipamentos,
(...)
, estoques de peças, assessórios, lubrificantes, enfim, ‘porteira fechada’ em pleno fundamento
’, por 500 mil reais, constando a ressalva de que ‘
não integram o presente compromisso
(...)
os ativos
’ (cf. Id. nº 200656190), o que perfaz mais um dos indícios que fragiliza a assertiva autoral de iliquidez e falta de recursos financeiros.

Quanto às demais empresas do ‘
grupo econômico familiar dos Malaquini
’, a autora/apelante nada disse sobre a Maki Motors Ltda ou Compermec Peças e Serviços Ltda, limitando-se a balbuciar que a EMX Empreendimentos Imobiliários Ltda, cujo capital social,
de acordo com a última alteração datada de
20.10.2015, é de R$ 2.450.000,00, este que, diferentemente do que alega a autora/apelante, não é composto somente pela integralização através de imóveis, vide o aumento do capital em 1 milhão de reais na alteração do ano de 2015 (cf. Id. nº 209699658), seguindo os seus passos, também foi à bancarrota, sem, porém, nada provar nesse sentido; somado a isso, tem-se, ainda, que, no julgamento do RAC nº 1004085-52.2021.8.11.0015, em sessão datada de 22/02/2023, em litigio envolvendo a
Maki Motos e o cabeça da família Malaquini (Paulo Roberto Gomes Malaquini),
este eg. Tribunal de Justiça consignou que ‘
a proximidade entre as partes
(Paulo

e Itaciara
Malaquini e a construtora GCF)
que firmaram o negócio jurídico declarado fraudulento pelo juízo de origem foi corroborada pelo fato de a apelante ter informado à Receita Federal que o seu endereço eletrônico é ‘andrea.antunes@grupoenzo.com.br’ e a escritura pública
(...)
apontar que o e-mail do executado é ‘paulo.malaquini@grupoenzo.com.br’.

A utilização do mesmo domínio particular na rede mundial de computadores bastou para confirmar a proximidade já suscitada pelos próprios argumentos apresentados na petição inicial. O fato de vendedor e compradora integrarem o mesmo grupo empresarial, por si só, não é suficiente para comprovar a má-fé dela, é o contexto probatório contido nos autos que o fez
’ (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 22/02/2023), sendo que, coincidentemente ou não, o Grupo Enzo atua justamente no ramo de concessionarias e serviços automotivos no estado vizinho de Mato Grosso do Sul.”

O benefício da
gratuidade da justiça
não se restringe à esfera de interesses dos litigantes, uma vez que as custas judiciais são tributos, ou, mais especificamente, taxa devida para a remuneração dos serviços judiciários (CF, art. 145, II, e CTN, art. 77), logo, o interesse público inerente à matéria, por si só, independente da provocação da outra parte, autoriza e justifica a manifestação
ex officio
do magistrado quando necessário, daí porque não há falar em julgamento
ultra petita
ou em infringência ao efeito devolutivo do recurso, e, se não bastasse,
o art. 8º da Lei nº 1.060/50, o qual não foi revogado pela edição do
Código de Processo Civil de 2015,
prevê que, antes de transcorrido o quinquênio após o trânsito em julgado da decisão que condenou o beneficiário, caso sobrevenha indícios de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão, ou, então, de que a situação econômica do beneficiário é incompatível com a benesse, compete ao julgador (monocrático ou colegiado), de ofício ou quando acionado pela parte contrária, revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, sendo que, no presente caso, conforme acima destacado, diante de fundadas razões acerca da situação de insuficiência econômica declarada pela autora/agravante, inclusive a partir de novos elementos acessados somente depois da deliberação do Juízo de origem, como, por exemplo, o teor da Carta Precatória que só veio a ser autuado em dezembro de 2023, houve detida revisão da matéria, garantindo-se a parte o devido contraditório e ampla defesa, seguida da conclusão de inexistência da condição de hipossuficiência financeira, a qual, repito, pautou-se em elementos probatórios novos e que não haviam sido analisados nos autos até então, como a decisão proferida pela Justiça Paulista (Proc.
nº
1138286-73.2016.8.26.0100) e por esta própria Justiça Mato-grossense (
RAC nº
1004085-52.2021.8.11.0015)
a respeito da existência de grupo econômico em que a empresa/autora/agravante está inserida, com indícios de confusão e ocultação patrimonial entre seus membros, o que, somado à natureza de matéria de ordem pública da questão, cuja lei expressamente autoriza a revisão a qualquer tempo destro do prazo de 5 anos, afasta a tese de preclusão
pro judicato
, até porque não há falar em coisa julgada formal acerca da matéria.

É, nesse sentido, tranquila a jurisprudência do STJ no sentido de que “
é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse
” (STJ - Segunda Turma - AgInt no REsp n. 1.743.428/MG, relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/5/2019, DJe de 28/5/2019), ou, em outras palavras, o “
STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
.
' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)
” (STJ - Segunda Turma - REsp 1741663/SC, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 12/6/2018, DJe 26/11/2018).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. REVISÃO. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STF. (...). 3. ‘A conclusão veiculada no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem sobre a possibilidade de o julgador analisar a capacidade econômica da parte para pagar as taxas judiciárias, em razão de a presunção de hipossuficiência ser relativa, e revogar de ofício o benefício de gratuidade de justiça está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça’ (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.814 .249/DF, Primeira Turma). (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.137.005/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. PROVIMENTO NEGADO. (...). 2. A conclusão veiculada no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem sobre a possibilidade de o julgador analisar a capacidade econômica da parte para pagar as taxas judiciárias, em razão de a presunção de hipossuficiência ser relativa, e revogar de ofício o benefício de gratuidade de justiça está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Primeira Turma - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.814.249/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024.)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRESSUPOSTOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO DELIBERADA DE RENDIMENTOS PRESSUPOSTA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO NÃO OCORRENTE. CONDIÇÃO FINANCEIRA DA REQUERENTE. ANÁLISE DE OFÍCIO. VIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DA GRATUIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIDO. (...). 2. O ‘STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)" (REsp 1741663/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe 26/11/2018). (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.327.920/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 20/11/2023, DJe de 24/11/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. INVIABILIDADE. (...). 2. As instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. (...).” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.641.432/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 28/3/2017, DJe de 4/4/2017)

Passando ao mérito recursal, admito que
os
fundamentos que dão sustentação à decisão agravada merecem ser plenamente ratificados, eis que a autora/agravante não apresenta argumento fático ou jurídico hábil a desconstituir o raciocínio decisório supratranscrito, não enfrentando propriamente os motivos declinados à revogação da AJG, em especial no que toca aos diversos indícios de uma deliberada omissão, opacidade e obscuridade das informações apresentadas pela empresa/autora/agravante quanto à sua real capacidade financeira, levando-se em conta, por óbvio, o grupo empresarial em que se insere, com fortes indícios de confusão gerencial e patrimonial, e o renitente mistério acerca da destinação do seu expressivo ativo patrimonial.

Reafirmo, como premissa decisória básica à questão, que não se discute a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, seja em razão da garantia constitucional do acesso ao Judiciário (CF, art. 5º, XXXV), seja em decorrência de expressa previsão da lei processual (CPC, art. 98,
caput
), contudo, diferentemente do que se tem em relação à pessoa natural, cuja declaração de insuficiência econômica é presumidamente verdadeira, cumpre à pessoa jurídica fazer prova inequívoca da impossibilidade financeira de suportar as despesas processuais (CPC, art. 99, § 3º, e STJ, Súmula nº 481).

Portanto, a simples afirmação da pessoa jurídica de que não dispõe de caixa para arcar com as custas e despesas processuais, de iliquidez momentânea, seja em função de inatividade, seja por conta de falência, ou, ainda, por qualquer outra forma de crise econômica, não basta para isentá-la do seu ônus probatório legalmente instituído de comprovar cabalmente que faz jus ao benesse assistencial oferecida pelo Estado àqueles que não dispõe da cota mínima de recursos financeiros para acessarem o Poder Judiciário ou defender o seu direito em Juízo.

Nesse sentido, à semelhança do que é visto nestes autos, em que o requerimento da PJ está essencialmente embasado na alegação de inatividade, o eg. STJ já decidiu que a “
mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.598.473/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020), e, mesmo para hipótese mais “grave”, em que houve a
decretação da falência, a orientação jurisprudencial do STJ é firme e inflexível a respeito da imprescindibilidade da comprovação da impossibilidade financeira de arcar com o pagamento das custas do processo, assentando
que “
não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017).

Essa também é a orientação seguida e professada por este eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015)

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. Des. Dirceu dos santos, julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015)

Reafirmo, aqui, conforme consignado na decisão agravada, que “
o conjunto fático-probatório não é suficiente para dar respaldo à alegação da Itaciara Motors Ltda de que não dispõe da cota de recursos mínimos necessários para custear as despesas processuais, na verdade, o que se extrai são fortes indícios de ocultação patrimonial a partir da confusão (patrimonial) com os demais integrantes do já citado grupo econômico familiar; o capital social da empresa/autora/apelante, segundo a última alteração datada de 19.11.2015, é de R$ 3.160.000,00 (cf. Id. nº 211514653), e, não obstante a alegada inatividade nos últimos anos, ela continua viva, com todo o ativo patrimonial ao seu alcance e dispor, inexistindo elementos concretos de completa iliquidez momentânea, sendo que, a título ilustrativo, de acordo com os dados do balancete mais ‘contemporâneo’ (2018), o ativo (total) registrado era de mais de R$ 13.500.000,00, enquanto que, nos anos anteriores, aproximava-se da cifra de 20 milhões de reais (cf. Id. nº 209699656 e 211513693/

211513696); ainda nessa perspectiva, apesar de o negócio não ter se concretizado pela inexecução da parte contrária, vê-se que, no final de
2018, a autora/apelante precificou e vendeu ‘todos os (seus) moveis, utensílios, ferramentas, maquinas, equipamentos, (...), estoques de peças, assessórios, lubrificantes, enfim, ‘porteira fechada’ em pleno fundamento”, por 500 mil reais, constando a ressalva de que “não integram o presente compromisso (...) os ativos’ (cf. Id. nº 200656190), o que perfaz mais um dos indícios que fragiliza a assertiva autoral de iliquidez e falta de recursos financeiros
”, cabendo frisar que, quanto a isso, nenhuma tentativa de justificativa ou explicação é balbuciada nas razões deste agravo interno.

Ligado a isso, de forma visceral, tem-se o fato de que “
constam dos autos diversos indícios de que a empresa/autora compõem ‘grupo econômico familiar’ dos Malaquini, como é possível inferir do noticiado nos autos pelos réus de que ‘a empresa autora e a sócia Emilene Malaquini são sócias da empresa EMX Empreendimentos Imobiliários Ltda, inscrita no CNPJ 18.460.760/0001-47), com capital social de R$ 2.450.000,00’ (cf. Id. nº 200656701), e de consulta aos autos de outros processos, os quais foram citados pela própria empresa/autora ao longo deste feito, cabendo destacar, aqui, o teor da
Carta Precatória nº 1028944-64.2023.8.11.0015, extraída dos autos da Execução nº
1138286-73.2016.8.26.0100, ajuizada por HPE Automotores do Brasil Ltda contra a aqui autora Itaciara Motors e outros, em tramite perante o Juízo da 29ª Vara Cível da comarca de São Paulo/SP, cuja finalidade é a ‘penhora das quotas de titularidade do executado Paulo Roberto Gomes Malaquini na sociedade Maki Motors Ltda., penhora das quotas de titularidade das executadas Itaciara Motors Ltda e Emilene Malaquini na sociedade EMX Empreendimentos Imobiliários Ltda e penhora das quotas de titularidade da executada Emilene Malaquini na sociedade Compermec Peças e Serviços Ltda, com nomeação administrador judicial por este d. Juízo para a apresentação de plano de administração e esquema de pagamento, nos termos do art. 863 do Código de Processo Civil, até o limite do debito no valor de R$ 13.657.228,87 (treze milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos – até MAIO/2023)’
”.

De igual modo, o agravo interno nada dispõe de concreto sobre a consideração decisória de que, “
quanto às demais empresas do ‘
grupo econômico familiar dos Malaquini’,
a autora/apelante nada disse sobre a Maki Motors Ltda ou Compermec Peças e Serviços Ltda, limitando-se a balbuciar que a EMX Empreendimentos Imobiliários Ltda, cujo capital social,
de acordo com a última alteração datada de
20.10.2015, é de R$ 2.450.000,00, este que, diferentemente do que alega a autora/apelante, não é composto somente pela integralização através de imóveis, vide o aumento do capital em 1 milhão de reais na alteração do ano de 2015 (cf. Id. nº 209699658), seguindo os seus passos, também foi à bancarrota, sem, porém, nada provar nesse sentido; somado a isso, tem-se, ainda, que, no julgamento do RAC nº
1004085-52.2021.8.11.0015, em sessão datada de 22/02/2023, em litigio envolvendo a
Maki Motos e o cabeça da família Malaquini (Paulo Roberto Gomes Malaquini),
este eg. Tribunal de Justiça consignou que ‘a
proximidade entre as partes (Paulo e Itaciara
Malaquini e a construtora GCF)
que firmaram o negócio jurídico declarado fraudulento pelo juízo de origem foi corroborada pelo fato de a apelante ter informado à Receita Federal que o seu endereço eletrônico é ‘andrea.antunes@grupoenzo.com.br’ e a escritura pública (...) apontar que o e-mail do executado é ‘paulo.malaquini@grupoenzo.com.br’. A utilização do mesmo domínio particular na rede mundial de computadores bastou para confirmar a proximidade já suscitada pelos próprios argumentos apresentados na petição inicial. O fato de vendedor e compradora integrarem o mesmo grupo empresarial, por si só, não é suficiente para comprovar a má-fé dela, é o contexto probatório contido nos autos que o fez” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC nº
1004085-52.2021.8.11.0015,
Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 22/02/2023), sendo que, coincidentemente ou não, o Grupo Enzo atua justamente no ramo de concessionarias e serviços automotivos no estado vizinho de Mato Grosso do Sul
”, o que, aliás, infirmar substancialmente a alegação de que aquele que efetivamente exercia a administração da empresa/autora/agravante, a saber, Paulo Malaquini, depois de ser forçado a “fugir” para Campo Grande/MS, a fim de “
tentar sobreviver de outras atividades, bem distante de Sinop, onde as dívidas civis, fiscais e trabalhistas são em grande quantidade; sem solução de pagamento de nenhuma delas
”, retira o seu sustento única e exclusivamente como motorista de aplicativo (Uber).

Com efeito, o que se extrai do conjunto fático-probatório é que “
os dados informativos disponíveis no feito definitivamente não conduzem e nem permitem estabelecer conclusão segurança de efetiva iliquidez momentânea da sociedade empresária, o que, por si só,
obsta e desautoriza a concessão (assim como a manutenção) da AJG
”, mormente porque, sempre é válido repisar, “
havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
”

(STJ, AgInt no REsp nº 1.630.945/RS), e, no caso, ressai evidente que a autora Itaciara Motors Ltda, a todo o momento,
esquivou-se do foco central da questão,
deliberadamente omitindo dados capazes de possibilitar a aferição do real cenário de sua situação econômico-financeira, subtraindo de sua exposição informações mais detalhada e abrangentes no que concerne ao
ativo e passivo patrimonial, em especial na destinação do seu patrimônio nos últimos anos, da existência de um grupo econômico diretamente envolvido com a suas atividades, além de faltar explicação convincente do porquê de, diante da inatividade e das dívidas que se acumulam, não ter havido o natural pedido de falência para possibilitar a correta extinção da pessoa jurídica.

Portanto, considerando
a finalidade precípua do instituto da AJG de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado, e que inexiste prova irrecusável da incapacidade econômico-financeira da empresa/autora/agravante, não vejo crítica ou censura a ser feita à decisão que revogou o benefício da AJG que havia sido lhe concedido no início do processo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025